Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-14.2016.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da MSC Cruzeiros do Brasil LTDA – Alegação de omissão – Inexistência - Transporte Marítimo de passageiro – Legitimidade passiva - Fato que ocasionou lesões corporais na autora - Responsabilidade objetiva caracterizada - Danos morais e materiais configurados - Indenização devida - Embargos rejeitados*
*RECURSO – Embargos de declaração da Maria Luisa Popscu

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da MSC Cruzeiros do Brasil LTDA – Alegação de omissão – Inexistência - Transporte Marítimo de passageiro – Legitimidade passiva - Fato que ocasionou lesões corporais na autora - Responsabilidade objetiva caracterizada - Danos morais e materiais configurados - Indenização devida - Embargos rejeitados*
*RECURSO – Embargos de declaração da Maria Luisa Popscu de Santis – Alegação de omissão – Inocorrência – Falha na prestação de serviço – Danos morais e materiais configurados - Valores arbitrados a título de reparação material e imaterial que se revelou adequado - Embargos rejeitados*